Tribunal: TJDFT
Processo: 0001589-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES) E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCOERÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, TESTEMUNHO POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação do réu.
2. A tese de negativa de autoria sucumbe ante as circunstâncias da prisão em flagrante, logo após o crime, dos dois acusados, além do depoimento da vítima e do policial condutor do flagrante.
3. Recurso conhecido e desprovido.